Tribunal: STF
Processo: RE 658312
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-08-05
Data de publicação: 2015-08-05

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no recurso extraordinário. Nulidade do julgamento do feito por ausência de intimação dos atuais defensores do embargante. Não inclusão pela Secretaria Judiciária da Corte dos novos constituídos na autuação do processo, para fins de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (art. 1º, inciso I, alíneas a e b, da Resolução nº 478 de 2011). Impossibilidade de realização da defesa oral na sessão de julgamento. Necessidade de novo pronunciamento judicial pelo Tribunal Pleno. Precedentes. Embargos acolhidos com efeitos modificativos, para, em razão do equívoco apontado, anular o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno neste extraordinário, determinando, ainda, sua inclusão em pauta para futuro julgamento.